Tribunal: TJPA
Processo: 0807627-60.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2021-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807627-60.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: MARCUS VINICIUS NERY LOBATO

AGRAVADO: TELEVISAO LIBERAL LIMITADA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTADORA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NAS MODALIDADES DE RADIOFUSÃO SONORA E DE SONS E IMAGENS DE RECEPÇÃO LIVRE E GRATUITA QUE BUSCA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA NA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. IMUNIDADE QUE ATINGE O SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PROPRIAMENTE DITO, NÃO SE ESTENDENDO A INSUMOS E OUTRAS MERCADORIAS, DADO O CARÁTER OBJETIVO DA GARANTIA CONSTITUCIONAL. REVOGAÇÃO DA DECISÃO DE PISO QUE HAVIA SUSPENDIDO A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, CONSUBSTANCIADO NO ICMS INCIDENTE NA COMPRA DE BATERIAS. ROL DO ART. 151 DO CTN TRAZ HIPÓTESES TAXATIVAS, NÃO APLICÁVEIS À ESPECIE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS SOB O ARGUMENTO DE ERRO MATERIAL E INTERPRETAÇÃO ERRÔNEA DO JULGADOR. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA QUE SE FAZ INVIÁVEL PELA VIA DOS ACLARATÓRIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS, PORÉM, INACOLHIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento nº 0807627-60.2019.8.14.0000.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer dos aclaratórios e rejeita-los
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 24 de maio de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em AGRAVO DE INSTRUMENTO
opostos por

TELEVISÃO LIBERAL S/A
, em face do acórdão de ID. 4214757, que deu provimento ao recurso interposto pelo
ESTADO DO PARÁ.

Em breve síntese, narra a inicial que a autora tem como atividade econômica principal a televisão aberta, e que em decorrência de sua atividade, comprou baterias da empresa Union Sistemas e Energia Ltda., localizada no Estado de São Paulo, sendo referida mercadoria remetida a este Estado do Pará.

Ocorre que, em 18.05.2020 agentes fiscais da Secretaria de Fazenda do Estado do Pará teriam lavrado o Termo de Apreensão e Depósito - TAD - nº 352020390003474, através do qual foram apreendidas as baterias discriminadas na Nota Fiscal nº 1408, em razão da ausência de recolhimento do
“ICMS relativo à operação

com mercadoria oriunda de outra unidade da federação, destinada

ao uso/consumo à integração ao ativo permanente do estabelecimento”.

Consta ainda do TAD que a Requerente/Agravada estava com cadastro na

situação de Ativo não Regular por inscrição em dívida ativa e inadimplência de ICMS e, portanto, teve a liberação da mercadoria ao pagamento do tributo

devido.

Em apreciação sumária, o juízo de piso deferiu tutela de urgência para liberação da mercadoria apreendida e ainda para suspensão da exigibilidade do crédito tributário indicado no TAD lavrado, obstando ainda que o nome da Autora fosse incluído em qualquer cadastro de inadimplentes em face do débito referido.

O presente Agravo de Instrumento, volta-se apenas contra a parte da decisão que determinou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário indicado no TAD lavrado, obstando a inclusão do nome da Agravada em qualquer cadastro de inadimplentes em razão do crédito referido.

Pelas razões recursais, sustenta que a manutenção da decisão agravada é causadora de prejuízo irreparável à população paraense, uma vez que Fazenda Estadual deixará de lançar e arrecadar a verba imprescindível ao custeio da atividade estatal necessária ao cumprimento da Lei.

Afirma não se sustentar a tese de a agravante não ser contribuinte do ICMS em razão de ser prestadora de ”
serviço de

comunicação nas modalidades de radiodifusão sonora e de sons e

imagens de recepção livre e gratuita”, nos termos do
art. 155, II, § 2º, X, ‘d’ da CF, posto que o ICMS incidente sobre serviços de comunicação não se confunde com o ICMS incidente sobre a operação relativa a circulação de mercadoria. Deste modo, seria inconcebível que a partir de específica e limitada norma constitucional a empresa Agravada pretenda a não incidência total de ICMS sobre toda e qualquer operação e prestação, para além do serviço de comunicação, que venha a praticar.

Ademais, insurge que, igualmente, cai por terra, o argumento de a empresa não ser responsável pelo recolhimento do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL-ICMS) incidente sobre a operação comercial interestadual por ela realizada, ante a não incidência constitucional às operações de aquisição interestadual de mercadorias de bens de uso e consumo para fins, conforme mencionado.

Feitas tais considerações, pugnou a atribuição de efeito suspensivo da decisão agravada na parte que se volta o recurso, qual seja, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário indicado no TAD lavrado, e o óbice à inclusão do nome da Agravada em qualquer cadastro de inadimplentes em razão do crédito referido.

Foi dado provimento ao recurso, para reformar a decisão de piso. (ID. 4214757)

A empresa agravada, opôs Embargos de Declaração (ID. 4379619), sustentando erro material na decisão hostilizada que consignou que
a imunidade tributária, de modo geral, não alcança as obrigações acessórias instituídas no interesse da administração tributária.

Afirmou que o entendimento não poderia ser aplicado ao caso
pois não é objeto do Termo de Apreensão e Depósito, que discute a obrigação principal, ou seja, o não recolhimento do ICMS.

Asseverou ainda, omissão quanto ao art. artigo 155, inciso II, § 2º, incisos VII e VIII, alínea b, da Constituição Federal de 1988.

Sob estes argumentos, pugnou acolhimento aos presentes Embargos de Declaração, para conferi-lhe efeitos modificativos e, consequentemente, mantendo a decisão
a quo
que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário. (ID. 4379619)

Apresentadas contrarrazões (ID. 4394401) o ente estatal alegou que a que utiliza-se de meio processual absolutamente inadequado para os fins pretendidos. Em sendo assim, requereu o inacolhimento dos aclaratórios.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração interpostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos:

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL
,
julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

Desse modo, diz-se que os Embargos de Declaração têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

No presente caso, não merece acolhimento os presentes aclaratórios. Explico.

Em que pese a embargante sustentar que a decisão
ad quem
fundamentou seu entendimento no fato
imunidade tributária, de modo geral, não alcançar as obrigações acessórias, incorrendo em erro posto que, discute-se a ação principal, relevo que a parte busca modificar o julgado distorcendo sua motivação.

A pretensão da parte cinge-se na manutenção da
suspensão da exigibilidade do crédito tributário. E neste ponto,
o
decisum
foi categórico ao fundamentar que as
hipóteses em que se autoriza a suspensão da exigibilidade do crédito em questão se encontram taxativamente prevista no rol exaustivo do artigo 151 do Código Tributário Nacional,
in verbis:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I – moratória;

II – o depósito do seu montante integral;

III – as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV – a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.”

No caso em tela, não restam demonstrados os requisitos para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário por não se configurarem nenhuma das hipóteses acima descritas.

Quanto a tese de omissão aos termos do art. 155, II, § 2º, X, ‘d’ da CF, para justificar a alegação de a empresa não ser contribuinte do ICMS em razão de ser prestadora de ”serviço de comunicação nas modalidades de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita”, vez que o ICMS incidente sobre serviços de comunicação não se confunde com o ICMS incidente sobre a operação relativa a circulação de mercadoria, restou assentado que seria inconcebível que a partir de específica e limitada norma constitucional a embargante pretenda a não incidência total de ICMS sobre toda e qualquer operação e prestação, para além do serviço de comunicação, que venha a praticar.

Portanto, em que pese afirmar que discute-se obrigação principal, não se trata incidência de ICMS sobre os serviços de comunicação em si, mas sim, imposto incidente sobre a compra de baterias, conforme descrito no Termo de Apreensão e Depósito - TAD - nº 352020390003474, através do qual foram apreendidas as referidas baterias, discriminadas na Nota Fiscal nº 1408.

Desta feita, sabendo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário por decisão judicial é medida excepcional e só utilizada quando há equívoco perceptível de plano, o que não se vislumbrou na hipótese, não se vislumbra fundamentos a suspender a exigibilidade do crédito discutido.

Assim como, percebe-se que os presentes aclaratórios possuem nítido caráter de inconformidade com o julgamento do recurso, visando rediscutir matéria já dirimida, o que reforça-se ser inviável pela presente via.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM, DEIXO DE ACOLHE-LOS
, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

P.R.I.

Belém (PA), 24 de maio de 2021.

Desembargadora
EZILDA
Pastana
MUTRAN

Relatora

Belém, 26/05/2021